Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701414-63.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pela autora, EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA, contra sentença prolatada pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 53834604) que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 53834606), a apelante postula a concessão de efeito suspensivo à apelação, bem como o seu conhecimento e provimento para reformar a sentença recorrida, de modo a julgar procedentes os pedidos autorais e declarar nulo o ato administrativo que a eliminou do Concurso de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1-PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Preparo recolhido (ID 53834607). Contrarrazões apresentadas (ID 53834612). É o breve relatório. Decido. Em consulta processual, verificou-se a distribuição anterior de recursos relacionados ao processo de origem, objeto do presente apelo, sendo eles o Agravo de Instrumento no 0709369-05.2023.8.07.0000, distribuído em 15/03/2023, às 17:25, e o Agravo de Instrumento no 0711025-94.2023.8.07.0000, distribuído em 24/03/2023, às 16:26, ambos distribuídos para a e. 6a Turma Cível, sob a relatoria da e. Desembargadora VERA LUCIA ANDRIGHI, conforme atesta a certidão de ID 53905806. Assim, nota-se a prevenção do órgão julgador e do relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (grifo nosso) A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determino a redistribuição do presente recurso à Excelentíssima Desembargadora Vera Lucia Andrighi, integrante da 6a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator